Tribunal: TJMT
Processo: 1001188-62.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001188-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), AGUIDA MARQUES GARCIA - CPF: 570.762.191-15 (AGRAVADO), IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - CPF: 024.657.021-06 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVA A CONTRATAÇÃO DO
EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300 CPC –
APARENTE LICITUDE DA CONDUTA DO AGRAVANTE
– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, a
tutela foi deferida sem a oitiva da parte contrária, e a prova documental trazida pelo Requerido/Agravante alterou significativamente o cenário exposto na exordial, visto que o contrato apresentado, até prova em contrário, confere licitude aos descontos. Por fim, não há perigo de dano ou risco de prejuízo de difícil reparação, eis que os débitos vêm ocorrendo, ininterruptamente, desde 2018. Logo, o transcurso de mais de três anos, fragiliza a alegação de urgência para fins de concessão da imediata suspensão dos descontos mensais.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1001188-62.2022.8.11.0000

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BMG S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
n.° 1011356-89.2021.8.11.0055

ajuizada por
ÁGUIDA MARQUES GARCIA,
determinou a imediata suspensão de descontos referentes ao empréstimo na modalidade “cartão de crédito consignado” supostamente contratado pela Recorrida, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais).

Inconformado, o Agravante almeja a reforma da decisão recorrida, ao argumento de que a Agravada não comprovou os requisitos descritos no art. 300 do CPC.

Nas razões recursais, sustenta que a relação jurídica existente entre as partes é legítima e que a suspensão dos descontos referentes ao empréstimo consignado acarretará prejuízos à Agravante
.

Segue aduzindo que a Agravada tem pleno conhecimento do contrato celebrado com o Banco Agravante e das cláusulas nele contidas.

Por fim, ressalta que não pode ser tolhido do direito de cobrar, descontar, negativar ou buscar meios para o adimplemento do débito.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão objurgada.

O pedido liminar foi deferido (ID. 116375469).

A Agravada foi intimada para apresentar contrarrazões, no entanto, deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID. 119614461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Agravada ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual C/C Repetição de Indébito C/C Indenização Por Danos Morais e Tutela de Urgência
em face da Instituição financeira Agravante, alegando que constatou em sua folha de pagamento descontos no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) referentes a Empréstimos na modalidade Cartão de Crédito - Reserva de Margem Consignável, contratado com a Requerida, o qual afirma desconhecer.

Em sua inicial, a Autora/Agravado alegou que jamais contratou esses serviços do Banco Agravante.

Sustentou que não recebeu ou utilizou o cartão de crédito que justificassem os descontos e sequer sabia que tais parcelas eram descontadas de seu benefício.

Forte nesses argumentos, requereu a concessão da tutela de urgência a fim de suspender os descontos em seu benefício previdenciário referente à Reserva de Margem Consignável (RMC).

O Juiz singular deferiu o pleito e determinou que Agravante suspenda as cobranças oriundas do contrato impugnado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais).

Em face dessa decisão, a parte requerida interpôs este Instrumental.

Como se observa, a tutela foi deferida sem a oitiva da parte contrária e a prova documental trazida pelo Banco Agravante altera significativamente o cenário exposto na exordial, visto que o contrato e cópias dos documentos pessoais da Agravada anexados no ID. 116306961 – autos principais, até prova robusta em contrário, apontam para a licitude dos descontos.

Com efeito, nesta fase de análise sumária, o Banco Agravante demonstrou que os débitos lançados mensalmente no benefício da Agravada têm origem regular, respaldados que estão no instrumento cuja cópia apresentou, no qual está expresso tratar de contrato de adesão ao cartão de crédito consignado.
Ou seja, no contrato constam cláusulas sobre a existência de um cartão de crédito vinculado ao empréstimo consignado objeto da ação, o que confere aparente legalidade à conduta praticada pelo Agravante.

Nota-se, também, que a Agravada lançou sua assinatura no aludido contrato, motivo pelo qual não entrevejo a probabilidade do direito invocado, e até que se prove em contrário, a operação bancária foi celebrada mediante o seu conhecimento e anuência.

Nesse passo, em que pesem aos fundamentos utilizados pela Agravada, não há como aferir com segurança, nesta fase inicial em que se encontra a ação, nem mesmo se foi induzida a erro no ato da contratação.

De igual modo, não vislumbro o perigo de dano ou de difícil reparação, eis que os descontos, conforme demonstrado pela Agravada, vêm ocorrendo, ininterruptamente, desde 2018. Logo, o transcurso de mais de três anos fragiliza a alegação de urgência para fins de concessão da antecipação de tutela.

Ante a falta dos requisitos descritos no art. 300 do CPC, os motivos e fundamentos utilizados para deferir a tutela de urgência pelo Juiz singular não subsistem.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS – AUSÊNCA DE VEROSSIMILHANÇA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Agravante que possui diversos empréstimos consignados em sua conta de benefício previdenciário. Necessidade de maior dilação probatória. Contratação realizada em 2017. Demanda ajuizada em 2021. Ausência de elementos, em juízo de cognição sumaria, para a suspensão dos descontos, em virtude de se tratar de situação pretérita. Decisão acertada. Recurso desprovido. (TJ-RJ – AI: 00227895620218190000, Relator: Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira, Data de julgamento: 29/04/2021, 26.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PACTA SUNT SERVANDA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

Para a concessão de tutela de urgência, mister a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A identificação de abusividade ou ilegalidade por parte da instituição financeira em contrato de empréstimo demanda instrução probatória, razão pela qual não é possível determinar a suspensão antecipada do pagamento de parcelas consignadas em folha de pagamento. (TJMG. Agravo de Instrumento n.º 1.0074.17.006062-3/001. Relator Des. Pedro Bernardes. 9ª Câmara Cível. Julgado em 22/01/2019. Publicado em 29/01/2019).

Nesse contexto, pertinente e adequado que se observe o contraditório, a fim de que, com a obediência ao devido processo legal, o processo seja instruído por maiores elementos a viabilizar a correta prestação jurisdicional.

Com tais considerações
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformo a decisão recorrida e indefiro a suspensão dos descontos referentes ao contrato objeto da controvérsia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022